Tribunal: TJES
Processo: 5003475-45.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003475-45.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA DA PENHA RODRIGUES BRITTO
AGRAVADO: ESTADO DE MINAS GERAIS
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INAUGURADO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS EM DESFAVOR DE CONTRIBUINTE RESIDENTE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO DOMICILIO DO AUTOR. POSSIBILIDADE. A COMPETÊNCIA RELATIVA NÃO PODE SER SUSCITADA DE OFÍCIO. SÚMULA Nº 33, DO DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
"
a demanda ajuizada contra Estado da Federação pode ser proposta no foro do domicílio do autor, que, no caso concreto, localiza-se no Estado de São Paulo, o que atrai a competência do Poder Judiciário desse Estado para o processamento do feito
. Precedentes
.
(
STJ
-AgInt no AREsp 1773842/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021)

II.
Na espécie,
o entendimento engendrado na Decisão supramencionada não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos, eis que devidamente fundamentado que de acordo com
a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o Juízo do domicílio do cidadão é competente para o conhecimento e julgamento de demandas ajuizada por este em desfavor de Estado Federado e vice-versa, sendo de notar que, na espécie, a demanda de origem restou distribuída perante o Juízo de domicílio do cidadão, porquanto se tratava de Cumprimento de Sentença inaugurado pelo Estado de Minas Gerais, de sorte que a competência para dirimir a
quaestio
deverá permanecer no Juízo ao qual fora livremente distribuída a demanda originária, sobretudo diante da impossibilidade de reconhecimento de ofício da incompetência relativa (Súmula nº 33, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça).

III.
Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de votos, conferir provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, reformando a Decisão agravada, para manter a competência do juízo a quo para processar e julgar a demanda de origem.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MARIA DA PENHA RODRIGUES BRITTO

interpôs
RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
em face da
DECISÃO
proferida pelo
Juízo da 2ª (Segunda) Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
, no bojo da
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS PARA EQUILÍBRIO CONTRATUAL COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO
,
em fase de Cumprimento de Sentença
, ajuizada pela parte Recorrente e
ANTÔNIO DE ASSIS BRITO
, à época,

em face do extinto
BANCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
, cujo
decisum
houve por bem declarar a incompetência do Juízo originário, determinando a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais.

Em suas razões,
aduz que “
Ao mover o cumprimento de sentença o próprio Estado de Minas Gerais o fez perante o h. Juízo de Vitória, Comarca da Capital do Estado do Espírito Santo e a parte Executada, ora Agravante, também não arguiu incompetência territorial, razão pela qual não poderia ter havido a declinação de competência de ofício pela r. decisão agravada.”,
enfatizando, a propósito, que
“A competência territorial ostenta natureza relativa e, ao contrário da competência absoluta (art. 64, §1º, CPC/20151 ), não pode ser declarada de ofício pelo MM. Juízo.”
, outrossim que
“viola frontalmente o art. 52 do Código de Processo Civil de 2015”.

Pugnou, assim,
“seja deferido, liminarmente, inaudita altera parte, o efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do Art. 1.019, inciso I, e art. 932, ambos do CPC/2015, para que sejam conservados os autos do processo em trâmite perante a 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória até o julgamento definitivo deste recurso
;”, no qual postula o provimento do Recurso.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, restou exarado Decisão de ID nº 1760610, deferindo
o efeito suspensivo pleiteado, nos seguintes termos:

"DECISÃO

(...)

Infere-se dos autos que a Recorrida ingressou com demanda em desfavor do Banco do Estado de Minas Gerais – BEMGE, o qual cedeu os créditos objeto de questionamento ao ESTADO DE MINAS GERAIS.

Posteriormente, em razão da improcedência do pleito exordial, o então Requerido promoveu o Cumprimento de Sentença nos próprios autos da Ação Revisional, tendo o Juízo de Primeiro Grau, por sua vez, após diversos impulsos oficiais, declinado da sua competência para fins de conhecimento de julgamento do referido pleito para uma das Varas da Fazenda Pública de Minas Gerais.

Com efeito, a despeito da fundamentação contida no
decisum
objurgado, o certo é que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que o Juízo do domicílio do cidadão figura competente para o conhecimento e julgamento de demandas ajuizada por este em desfavor de Estado Federado,
in verbis:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA CONTRA ESTADO DA FEDERAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. OPÇÃO.

1.

A Primeira Seção do STJ já decidiu que, em observância ao art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, a demanda ajuizada contra Estado da Federação pode ser proposta no foro do domicílio do autor, que, no caso concreto, localiza-se no Estado de São Paulo, o que atrai a competência do Poder Judiciário desse Estado para o processamento do feito
. Precedentes.

2.
Agravo interno desprovido.

(
STJ
-AgInt no AREsp 1773842/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021)”

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEMANDA CONTRA ESTADO DA FEDERAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. OPÇÃO.

1.

O art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, ao enunciar que, se o Estado ou o Distrito Federal for demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado, estabelece a competência concorrente entre os juízos para o ajuizamento da ação, constituindo-se em verdadeira opção do seu promovente
.

2.
No caso, levando em consideração que a distribuição originária do feito deu-se na comarca do domicílio do autor, evidencia-se a competência do suscitado.

3.
Impossibilidade de reconhecimento de ofício da incompetência relativa, a teor da Súmula 33 do STJ.

4.
A pendência de ação direta de inconstitucionalidade perante o STF não tem o condão de autorizar o sobrestamento do presente conflito, à míngua de previsão legal. Precedentes: AgInt no CC 158781/DF, de minha relatoria, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 21/03/2019; AgInt no CC 157479/SE, rel. Min. REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 04/12/2018 5. Agravo interno desprovido

(
STJ
-AgInt no CC 163.985/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019)

In casu
, o Cumprimento de Sentença promovido pelo Recorrido decorre de Ação Revisional ajuizada pela ora Recorrente, de sorte que a competência para dirimir a
quaestio
deverá permanecer no Juízo ao qual fora livremente distribuída, sobretudo considerando a impossibilidade de reconhecimento de ofício da incompetência relativa, a teor da Súmula nº 33, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Isto posto,
defiro o pedido de efeito suspensivo
.

Cientifique-se

ao Juízo
a quo
a respeito do teor deste
Decisum
.

Intimem-se
as partes
para ciência da presente Decisão, bem como para fins de apresentação de Contraminuta.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória - ES, 20 de outubro de 2021.

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RELATOR"

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos, eis que devidamente fundamentado que de acordo com
a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiç
a, o Juízo do domicílio do cidadão figura competente para o conhecimento e julgamento de demandas ajuizadas por este em desfavor de Estado Federado, sendo de notar que, na espécie, a demanda de origem restou distribuída perante o Juízo do domicílio do cidadão,
de sorte que a competência para dirimir a
quaestio
deverá permanecer com a referido Juízo,
sobretudo diante da impossibilidade de reconhecimento de ofício da incompetência relativa (
Súmula nº 33, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
).

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, CONFIRO-LHE PROVIMENTO, para reformar a Decisão objurgada, mantendo o Juízo
a quo
competente para o processamento e julgamento do feito de origem, ainda que promovido por outro Estado Federado.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

VOTO DE VISTA –
ACOMPANHAR

Solicitei vista dos autos para analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas devolvidas a este órgão colegiado.

Rememoro aos nobres pares que o culto relator, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento
“
para reformar a Decisão objurgada, mantendo o Juízo
a quo
competente para o processamento e julgamento do feito de origem, ainda que promovido por outro Estado Federado.
”

Fundamentou o nobre Desembargador Relator que
“
de acordo com a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o Juízo do domicílio do cidadão figura competente para o conhecimento e julgamento de demandas ajuizadas por este em desfavor de Estado Federado, sendo de notar que, na espécie, a demanda de origem restou distribuída perante o Juízo do domicílio do cidadão, de sorte que a competência para dirimir a quaestio deverá permanecer com a referido Juízo, sobretudo diante da impossibilidade de reconhecimento de ofício da incompetência relativa (Súmula nº 33, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça). ”

Após detida reflexão sobre os fatos que circundam e permeiam os autos, acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Em breve histórico, a recorrente
MARIA DA PENHA RODRIGUES BRITTO
ajuizou, primitivamente, a ação em face do Banco do Estado de Minas Gerais – BEMGE, sendo que este foi extinto e sucedido pelo
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Após a demanda proposta por
MARIA DA PENHA RODRIGUES BRITTO
ter sido julgada improcedente, o
ESTADO DE MINAS GERAIS
ingressou, nos próprios autos da ação primitiva, com pedido de cumprimento de sentença.

Após um lapso de tramitação do feito, sobreveio a decisão recorrida que declinou a competência para uma das Varas da Fazenda Pública de Minas Gerais.

Com efeito, consoante expressamente disposto no artigo 52, parágrafo único, do diploma processualista, é admitido que as demandas, nas quais figurem como demandado Estado ou o Distrito Federal, sejam propostas no domicílio do autor. Confira-se,
in litteris:

Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal.

Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado.

Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que:

O dispositivo legal permite que um Estado da Federação seja demandado perante outro Estado, dando a entender que deverá se sujeitar a decisão ao Poder Judiciário de outro Estado. E também que seja demandado fora da comarca da Capital, confirmando atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para quem o estado-membro não tem prerrogativa de foro e pode ser demandado em outra comarca que não a de sua capital (Informativo 517/STJ, 2ª Turma, REsp. 1.316.020-DF, rel. Min. Herman Benjamim, j. 02/04/2013). (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo. 4. ed. rev. e atual, Salvador/. Ed. JusPodivm, 2019, p. 52. Grifo nosso)

Trata-se, pois, de competência relativa
concorrente, pois é dado ao demandante o direito de escolher o foro no qual irá propor a ação: se do seu domicílio, no da ocorrência do ato ou fato, no da situação da coisa ou, então, na capital do ente federado.

Nesse passo, os artigos 64 e 65 do Código de Processo Civil, bem como da Súmula n. 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, preconizam que:

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.

Súmula 33 do STJ: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.

Em sendo assim, tratando-se de competência relativa, bem como, sobrelevando-se que o próprio
ESTADO DE MINAS GERAIS
ingressou com o pedido de cumprimento de sentença no juízo de origem, como concluído pelo nobre Desembargador Relator, a ação deverá permanecer no juízo para o qual fora livremente distribuída.

Na esteira desse entendimento encontra-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO. ELIMINAÇÃO. ANULAÇÃO DO ATO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. CABIMENTO. COMPETÊNCIA RELATIVA.

I - Trata-se de conflito de competência suscitado na ação ajuizada contra o Estado de São Paulo, objetivando a anulação de ato administrativo que eliminou o autor de etapa do concurso público e, consequentemente, a continuidade de sua participação no certame.

II - Esta Corte declarou competente o Juizado Especial Cível da Comarca de Igarapé/MG, o suscitante.

III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é permitido ao particular o ajuizamento de ação, em seu domicílio, contra Estado da Federação - ainda que a parte autora não resida no território do ente réu. Constituindo-se em verdadeira opção do seu promovente.

IV - Tendo em vista o caráter relativo de eventual incompetência territorial, o Juízo suscitado não poderia tê-la pronunciado de ofício, nos termos da Súmula n. 33/STJ. Sobre o tema, a orientação desta Corte Superior é no mesmo sentido: (AgInt no CC 163.985/MT, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, Julgado em 18/6/2019, Dje 25/6/2019 e Agint no CC 157.479, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, Julgado em 28/11/2018, Dje 4/12/2018.) V - Agravo interno improvido.

(AgInt no CC n. 187.454/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 25/10/2022, DJe de 27/10/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEMANDA CONTRA ESTADO DA FEDERAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. OPÇÃO.

I - Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo de Direito da 8ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo e o Juízo de Direito da 10ª Vara da Fazenda Pública do Rio de Janeiro, em ação de procedimento comum, com pedido de tutela antecipada, objetivando a exclusão da decretação de sua inidoneidade no âmbito do Estado do Rio de Janeiro.

II - Ajuizado na 8ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, o magistrado entendeu que a competência para processamento e julgamento do feito seria de uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca do Rio de Janeiro, sob a alegação da ausência de justa causa jurídica apta a determinar a distribuição por direcionamento à Vara Paulista, em razão de conexão ou continência.

III - Agravo de instrumento interposto pelo Instituto autor não conhecido.

IV - Recebendo os autos, o Juízo de Direito da 10ª Vara da Fazenda Pública do Rio de Janeiro suscitou o presente conflito, sob o entendimento de que "a incompetência territorial reconhecida de ofício pelo Juízo suscitado é vedada pelo ordenamento jurídico visto que não alegada na contestação, prorrogando a competência territorial nos termos do artigo 65 do Código de Processo Civil, fato que afasta por ora, a competência deste Juízo suscitante".

V - No STJ, deliberou-se pela designação do Juízo de Direito da 8ª.

Vara da Fazenda Pública de São Paulo para, em caráter provisório, resolver as medidas urgentes.

VI - Instado a se manifestar, opinou o Ministério Público Federal pela competência do Juízo de Direito da 8ª. Vara da Fazenda Pública de São Paulo, o suscitado.

VII - Consoante se verifica, a controvérsia dos autos refere-se à discussão acerca da competência para processar e julgar ação de procedimento comum ajuizada no Estado de São Paulo pela qual o interessado, Instituto IABAS, pretende excluir a decretação de sua idoneidade no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, possibilitando participar de certame licitatório no Estado de São Paulo.

VIII - A respeito da questão, é forçoso ressaltar que a prerrogativa processual prescrita no parágrafo único do art. 52 do CPC de 2015, ao estabelecer que, no caso de o Estado ou o Distrito Federal ser demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado, estabelece, por consequência, a competência concorrente entre os juízos para o ajuizamento da ação, constituindo-se em verdadeira opção do seu promovente.

IX - No caso dos autos, tendo o Instituto autor optado pela propositura da ação no local onde pretende participar do procedimento licitatório (situação da coisa que originou a demanda) e, em se tratando, pois, a lide, de competência relativa porquanto estabelecida em razão do território, é aplicável o enunciado da Súmula 33/STJ, segundo a qual "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício" pelo juízo.

X - Nesse passo, na hipótese de ação de procedimento ajuizada no foro de situação da coisa (certame licitatório), ou seja, fora do território do agente público estatal que promoveu o ilícito (decretação de inidoneidade para contratar com a Administração Pública), competiria exclusivamente ao requerido (Estado do Rio de Janeiro) se valer de exceção de incompetência para afastar a competência de Juízo relativamente incompetente. Nesse sentido:

AgInt no CC 163.985/MT, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 18/6/2019, DJe 25/6/2019 e AgInt no CC 157.479/SE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 4/12/2018.

XI - Agravo interno improvido.

(AgInt no CC n. 181.353/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 3/3/2022, DJe de 8/3/2022.)

Pelo exposto,
ACOMPANHO
o voto de relatoria para conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY